Tribunal: TRF3
Processo: 5028160-95.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: , de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
187/236)

5028160-95.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 06/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ENCARGO DO DL N. 1.025/1969. NÃO REVOGAÇÃO PELO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE

1. A Executada, ora Agravante, apresentou Exceção de Pré-Executividade, com o fim de provocar o ajuste da verba honorária às faixas estipuladas pelo art. 85§3o do CPC, que versa sobre os honorários advocatícios a serem fixados “nas causas que a Fazenda Pública for parte”.

2.O C. Superior Tribunal de Justiça, já se pronunciou sobre o tema, no sentindo de que o art. 85 do CPC/2015 não revogou encargo previsto no Decreto-Lei no 1.025/69, visto que este é devido, restritivamente, no âmbito das execuções fiscais, cujo processo é regido pela Lei n. 6.830/1980, e não possuindo a mesma natureza dos honorários advocatícios stricto sensu previstos no Código de Processo Civil, com ele não é incompatível e nem regula a mesma matéria.

3. Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028160-95.201

Inteiro teor:
187/236)

5028160-95.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 06/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ENCARGO DO DL N. 1.025/1969. NÃO REVOGAÇÃO PELO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE

1. A Executada, ora Agravante, apresentou Exceção de Pré-Executividade, com o fim de provocar o ajuste da verba honorária às faixas estipuladas pelo art. 85§3o do CPC, que versa sobre os honorários advocatícios a serem fixados “nas causas que a Fazenda Pública for parte”.

2.O C. Superior Tribunal de Justiça, já se pronunciou sobre o tema, no sentindo de que o art. 85 do CPC/2015 não revogou encargo previsto no Decreto-Lei no 1.025/69, visto que este é devido, restritivamente, no âmbito das execuções fiscais, cujo processo é regido pela Lei n. 6.830/1980, e não possuindo a mesma natureza dos honorários advocatícios stricto sensu previstos no Código de Processo Civil, com ele não é incompatível e nem regula a mesma matéria.

3. Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028160-95.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: WHITE PROPAGANDA LTDA.

Advogados do(a) AGRAVANTE: DIOGO COLETTA LINS - SP379055, HENRIQUE RODRIGUES E SILVA - SP373971

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028160-95.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: WHITE PROPAGANDA LTDA.

Advogados do(a) AGRAVANTE: DIOGO COLETTA LINS - SP379055, HENRIQUE RODRIGUES E SILVA - SP373971

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se Agravo de Instrumento interposto WHITE PROPAGANDA LTDA. em face de decisão que, em sede de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.

A agravante alega que as CDAs exigem encargo legal de 20%, que por ter natureza de honorários advocatícios da União, foi revogado tacitamente pelo regramento veiculado pelo novo Código de Processo Civil.

Requer o ajuste da verba honorária às faixas estipuladas pelo art. 85 § 3o do CPC, que versa sobre os honorários advocatícios a serem fixados “nas causas que a Fazenda Pública for parte”.

Não foi requerida tutela antecipada recursal.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (Id 102149786).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028160-95.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: WHITE PROPAGANDA LTDA.

Advogados do(a) AGRAVANTE: DIOGO COLETTA LINS - SP379055, HENRIQUE RODRIGUES E SILVA - SP373971

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Trata-se, na origem, de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Nacional, visando à cobrança de débitos tributários (CSLL/PIS/COFINS/IRPJ), no valor de R$ 737.326,59.

A Executada, ora Agravante, apresentou Exceção de Pré-Executividade, com o fim de provocar o ajuste da verba honorária às faixas estipuladas pelo art. 85§3o do CPC, que versa sobre os honorários advocatícios a serem fixados “nas causas que a Fazenda Pública for parte”.

Pois bem. O C. Superior Tribunal de Justiça, já se pronunciou sobre o tema, no sentindo de que o art. 85 do CPC/2015 não revogou encargo previsto no Decreto-Lei no 1.025/69, visto que este é devido, restritivamente, no âmbito das execuções fiscais, cujo processo é regido pela Lei n. 6.830/1980, e não possuindo a mesma natureza dos honorários advocatícios stricto sensu previstos no Código de Processo Civil, com ele não é incompatível e nem regula a mesma matéria.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA DO CONTRIBUINTE. ENCARGO DO DL N. 1.025/1969. REVOGAÇÃO PELO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2. O encargo do DL n. 1.025/1969, embora nominado de honorários de sucumbência, não tem a mesma natureza jurídica dos honorários do advogado tratados no CPC/2015, razão pela qual esse diploma não revogou aquele, em estrita observância ao princípio da especialidade.

3. Hipótese em que o Tribunal Regional Federal da 2a Região, mantendo a incidência do encargo do DL n. 1.025/1969 na sucumbência do contribuinte executado, acertadamente rejeitou a aplicação do escalonamento dos honorários estabelecido no § 3o do art. 85 do CPC/2015 às execuções fiscais.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1798727/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 04/06/2019)

Assim, conclui-se que o encargo do Decreto-Lei no 1.025/1969 não foi revogado pelo CPC/2015, de modo que não merece reparo a decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ENCARGO DO DL N. 1.025/1969. NÃO REVOGAÇÃO PELO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE

1. A Executada, ora Agravante, apresentou Exceção de Pré-Executividade, com o fim de provocar o ajuste da verba honorária às faixas estipuladas pelo art. 85§3o do CPC, que versa sobre os honorários advocatícios a serem fixados “nas causas que a Fazenda Pública for parte”.

2.O C. Superior Tribunal de Justiça, já se pronunciou sobre o tema, no sentindo de que o art. 85 do CPC/2015 não revogou encargo previsto no Decreto-Lei no 1.025/69, visto que este é devido, restritivamente, no âmbito das execuções fiscais, cujo processo é regido pela Lei n. 6.830/1980, e não possuindo a mesma natureza dos honorários advocatícios stricto sensu previstos no Código de Processo Civil, com ele não é incompatível e nem regula a mesma matéria.

3. Agravo de instrumento desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.